Tribunal: STF
Processo: AP 1242
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/05/2023).



    Em /6/2024, a defesa do réu requereu a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que o equipamento “não funciona há meses e coloca em risco a saúde e sanidade do acusado, que apenas aguarda sentença, não sendo razoável e proporcional usar peça que não funciona dispara desliga a todo momento não deixando o mesmo dormir se alimentar trabalhar como garçom sendo um tormento mental ao acusado”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu EDSON MEDEIROS DE AGUIAR de revogação do monitoramento eletrônico.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Presidente Prudente/SP, com cópia da presente decisão, para conhecimento e providências em relação ao alegado mau funcionamento da tornozeleira eletrônica.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente